Tribunal: TJDFT
Processo: 0726454-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CURSO CUSTEADO PELO ÓRGÃO. DESISTÊNCIA. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito referente ao curso não completado pelo autor. Alega o recorrente que o autor passou por processo seletivo, de forma voluntária, para ingressar no Curso de Tecnologia em Segurança e Ordem Pública (TecSop), mas, à revelia da PMDF, requereu o trancamento deste na instituição de ensino em razão de problemas de saúde. Aduz que incumbia à PMDF analisar a solicitação de trancamento, não sendo possível afirmar que os problemas de saúde apresentados pelo autor o impossibilitaram de buscar a instituição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65020527). Isento de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Conforme art. 3o, inciso III, da Portaria 671/2009, que dispõe sobre as regras de suspensão de bolsa e ressarcimento ao erário pelo policial militar bolsista do Curso de Tecnologia em Segurança e Ordem Pública, o trancamento do curso não autorizado pela Administração da PMDF constitui causa para a suspensão do benefício.
4. No caso, embora o relatório psicológico de ID 65020307 - Pág. 13 indique a existência de problemas de saúde capazes de justificar o trancamento do curso pelo autor, não há qualquer comprovação de requerimento prévio encaminhado à Administração da PMDF, nos termos do ato regulamentar.
5. A solicitação de trancamento encaminhada exclusivamente à instituição de ensino não é suficiente para demonstrar o cumprimento das determinações previstas na Portaria, que exige de forma clara requerimento prévio à Administração da PMDF.
6. Ademais, o relatório psicológico apresentado (ID 65020307) foi emitido em 2012, data posterior ao trancamento do curso. Ainda que conste a informação de que a primeira crise ocorreu cinco anos antes, não foi apresentado laudo contemporâneo ou o atestado médico indicado no termo de declarações de ID 65020516 - Pág. 1.
7. Assim, diante da inércia do autor em comprovar que requereu o trancamento à Administração da PMDF, conforme portaria regulamentadora, bem como da ciência de que o desligamento do curso ensejaria o ressarcimento ao erário (ID 65020514), merece reforma a sentença proferida para julgar improcedente o pedido inicial.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.